Tribunal: TJMT
Processo: 1001207-82.2024.8.11.0005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Agravo Interno: 1001207-82.2024.8.11.0005
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
Agravante(s): ESTEFANNY LOUISE OLIVEIRA ROSA
Agravado(s): NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte
Data do Julgamento: 17 a 20 de fevereiro de 2025 (Plenário Virtual)
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO – FATURAS APRESENTADAS EM VALOR ELEVADÍSSIMO, INCOMPATÍVEIS COM AS CONDIÇÕES DA RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de prova da origem do débito, ainda que reconhecida pelo consumidor a solicitação de cartão de crédito, enseja o reconhecimento da inexigibilidade do débito quando não houve demonstração de utilização efetiva do plástico.
2. Faturas com valor exorbitante, em cotejo com as condições da recorrente, cuja profissão é auxiliar de cozinha, indicando sua manifesta vulnerabilidade financeira.
3. Recurso de agravo interno conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001207-82.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTEFANNY LOUISE OLIVEIRA ROSA - CPF: 066.897.031-69 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, voto pelo não provimento do agravo interno, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais, nos termos da sentença. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO – FATURAS APRESENTADAS EM VALOR ELEVADÍSSIMO, INCOMPATÍVEIS COM AS CONDIÇÕES DA RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A ausência de prova da origem do débito, ainda que reconhecida pelo consumidor a solicitação de cartão de crédito, enseja o reconhecimento da inexigibilidade do débito quando não houve demonstração de utilização efetiva do plástico.

2.

Faturas com valor exorbitante, em cotejo com as condições da recorrente, cuja profissão é auxiliar de cozinha, indicando sua manifesta vulnerabilidade financeira.

3.

Recurso de agravo interno conhecido e provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id. 252768167) que manteve a sentença de improcedência da ação e litigância de má-fé.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte reclamante faz jus à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da inscrição de seus dados nos cadastros de inadimplentes,
por não existir contratação de crédito
, apenas cadastro junto a reclamada. Alegou que embora tenha feito a solicitação de cartão de crédito, o plástico nunca chegou e, portanto, a ele nunca teve acesso.

Pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé ao argumento de que apenas “se valeu do direito de ação”.

O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno merece provimento.

A reclamante reitera que tinha apenas cadastro junto a reclamada, pugnando pela procedência da ação, ao argumento de que as telas sistêmicas não comprovam a utilização dos serviços, de modo que a negativação realizada pela reclamada é indevida, no valor de
R$ 268,91 (duzentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos),
inscrita em
19/04/2021
.

O voto monocrático manteve o
decisum
, sob o fundamento de existência de relação jurídica entre as partes, vez que demonstrada a contratação por meio de
telas de sistema, coleta de biometria facial no cadastro de abertura de conta e documento pessoal. Entretanto, não há provas contundentes da utilização do cartão de crédito.

Verifica-se que as provas juntadas pela Reclamada, consistentes em
telas sistêmicas,
foto selfie de cadastro
junto a reclamada e prints de tela que demonstram transferências de PIX e Netflix (id. 238818159 / 238818154)
, compõem um conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, não sendo capaz de comprovar a contratação dos serviços, e, tampouco, a origem da dívida inscrita em órgão de proteção ao crédito.

Impugnados pela parte autora, demonstram-se inservíveis como meio de prova.

Impende explicitar.

Registre-se que a suposta contratação digital, isoladamente considerado, não confere a necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação, pois, não se trata de contrato assinado mediante “certificado digital”, com autenticidade garantida pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, emitida por empresa habilitada para a emissão de cartões ou tokens de assinatura.

É necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital”/“autenticação mobile” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um
login
realizado em uma plataforma há um
checkbox
, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” os termos apresentados.

É precisamente por esse motivo que a recorrida possui
foto selfie
da parte autora, uma vez que esta confessa na exordial ter enviado foto e documentos para cadastro junto a reclamada. Mas nega ter tido acesso ao cartão de crédito, que decerto foi utilizado por terceiros.

Por sua vez, a assinatura digital é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento que valida a contratação de serviços.

Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital/mobile e/ou assinatura digital, algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo.

Portanto, a exibição de dados pessoais, como
CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização
, são dados que fortalecem a validade externa do documento.

O contrato virtual, para sua validação deve passar por várias etapas de segurança, para proteção não apenas do consumidor, mas de todo o sistema econômico, de modo que a tecnologia hodierna para aferição de veracidade de informações tem adotado conjuntamente,
foto selfie de cadastro,
assinatura codificada contendo dados de acesso, horário, IP e afins.
Documentos os quais
não
foram juntados no processo
.

Demais disso, convém notar que, analisando detidamente os documentos apresentados pela recorrida NU FINANCEIRA, constata-se que houve tão somente duas movimentações em 23-fevereiro-2024 (transferências por meio de PIX,

totalizando R$ 55,50) e débito referente ao serviço Netflix (R$ 56,00), conforme
Id 238818154
).

Seguindo-se na análise dos documentos apresentados pela recorrida NU FINANCEIRA, no Id 238818155 há uma fatura do cartão de crédito, com vencimento no dia 12/abril/2024, no elevadíssimo valor de
R$ 40.414,36 (quarenta mil, quatrocentos e catorze reais e trinta e seis centavos)
, o que provoca estranheza acerca da conduta da financeira recorrida. E no Id 238818156 a fatura do mês seguinte, com vencimento no dia 12/maio/2024 é lançada no valor de
R$ 46.684,95 36 (quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), consignando-se que nenhuma dessas faturas traz a relação das aquisições ou de como foi utilizado o cartão de crédito.

É dizer, não há lastro algum que justifique os valores estampados nas faturas.

Diga-se ainda que a recorrente tem como profissão a de Auxiliar de Cozinha, o que a torna incompatível para que uma financeira lhe conceda tamanho volume de crédito.

Portanto, não há prova de que a parte autora contratou o referido crédito, sendo
incontroverso apenas seu cadastro junto a reclamada
, o que não autoriza de imediato contratações.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a inscrição nos órgãos de proteção, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado no caso em apreço.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Hávendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a inscrição nos órgãos de proteção, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado no caso em apreço.

Não há notícia de negativação preexistente em nome da promovente.

Deste modo, a sentença
a quo
merece reforma, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito discutido e reconhecido o direito ao recebimento de indenização por dano moral.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Neste sentido, a Súmula n. 22 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe que:

A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.

De outro tanto,
há outra anotação
existente em nome da autora, posterior à inscrição discutida nos autos (inserida em
19/04/2021
), conforme extrato anexo à inicial (id. 238817689). Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as anotações posteriores devem influenciar no
quantum
indenizatório, consoante Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 29:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e a decisão monocrática, para

DECLARAR
inexigível o débito discutido e
CONDENAR
a recorrida ao pagamento à parte recorrente do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, pela taxa referencial SELIC, a partir da citação, nos termos da alteração trazida pela Lei n.o 14.905/24 ao disposto no art. 389, parágrafo único e art. 406, §1o do CC.

Afasto a multa por litigância de má-fé aplicada ao caso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025